Tribunal: STF
Processo: Rcl 58584
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de petição (Petição nº 120.648/2023), nomeada como recurso extraordinário, interposta pelo Espólio de Cláudio José Moreira representado por Maria Ester Buzinaro da Silva Moreira e Thiago Henrique Moreira, contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado:



    “Agravo regimental em reclamação. Preliminar. Nulidade por ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Preliminar rejeitada. Mérito. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



    5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF.



    6. Agravo regimental não provido.”



    Nesta peça processual, protocolada em 27/10/23, o recorrente defende a nulidade da presente reclamação, posto que não foram cumpridos os requisitos necessários para sua propositura.



    Sustenta, ainda, a competência da Justiça Trabalhista para analisar e julgar a controvérsia instaurada na origem.



    Requer seja 



    “o presente Recurso Extraordinário admitido pela alínea ‘a’ e ‘b’, do inciso III, do artigo 102, da Constituição Federal e, presentes seus pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, requer que, no mérito, lhe seja dado PROVIMENTO PARA ANULAR A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo, em razão da ausência da formação do PROCESSO, com a presença das partes (sujeitos processuais), SENDO O POLO PASSIVO REPRESENTADO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO. 



    Outrossim, fundamenta-se a nulidade do julgado em detrimento da não observância da regra do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, que condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Subsidiariamente, em caso de não reconhecimento da nulidade do julgado, o que se admite somente por epítrope, requer seja o recurso extraordinário julgado procedente para que se reconheça a improcedência da reclamação, seja pela competência da justiça do trabalho para apreciar a questão, posto que a ADC 48 não fixa regras sobre a incompetência da justiça do trabalho, seja pela ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigmas invocados.”.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece que dele se conheça, pois, com o trânsito em julgado do acórdão, está exaurida a prestação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque, após a publicação do acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, foram opostos embargos de declaração pelo ora recorrente, julgados pela Turma em julgamento virtual iniciado em 8/9/23.



    Finalizado o julgamento virtual, o acórdão que rejeitou os declaratórios foi publicado em 6/10/23, tendo sido certificado, em 18/10/23, pela Secretaria da Corte, o trânsito em julgado dos autos.



    Ademais, ainda que se pudesse superar tal óbice, o presente recurso, porque manifestamente inadmissível, não merece processamento.



    Segundo a Constituição Federal em seu art. 102, inciso III, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso extraordinário,



    “III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.”



    Como visto, não há previsão constitucional para o manejo de recurso extraordinário junto a esta Suprema Corte em face de suas próprias decisões. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente incabível.



    Ante o exposto, porque exaurida a prestação jurisdicional da Corte na espécie e diante da impropriedade do recurso apresentado, não conheço da presente petição (RISTF, art. 21, § 1º).



    Nada mais há a decidir. Retornem os autos ao arquivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente